Tribunal: TJMT
Processo: 0056150-70.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056150-70.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (APELADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0056150-70.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado:
Wellington Martins Araújo

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETOR DE IMÓVEIS – CONTRATAÇÃO PELA INCORPORADORA – CDC – INAPLICABILIDADE – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA RESCINDIDOS POR INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA – RESPNSABILIDADE DA INCORPORADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO – MORA
EX RE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, contudo, no caso específico dos autos, trata-se de empresa grande do ramo imobiliário, que utiliza os imóveis adquiridos para construção e venda de unidades imobiliárias, dentre outros, que não pode ser considerada como destinatária final do bem e muito menos ser enquadrada como consumidora na espécie em detrimento ao corretor de imóveis.

O STJ passou a adotar o entendimento que a obrigação do corretor é de meio (limitando-se ao trabalho de aproximação das partes contratantes) e não de resultado. Desse modo, o “resultado útil” se concretiza na formalização do contrato entre as partes interessadas (documento válido a corroborar o negócio jurídico), ainda que ocorra eventual rescisão posterior por inadimplemento de uma das partes, consoante visto no caso vertente, que não seja por culpa do corretor.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0056150-70.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado:
Wellington Martins Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Wellington Martins Araújo, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando a embargante ao pagamento de R$ 121.793,50 (cento e vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), referente à comissão de corretagem, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento da obrigação, bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor do embargado, por litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que o contrato de compra e venda intermediado pelo apelado, na condição de corretor de imóveis, foi rescindido através de ação judicial, na qual teve que devolver o valor pago pelo vendedor a título de comissão de corretagem, de modo que não deve pagar pelo referido serviço. Segue sustentando, que o contrato apresentado pelo apelado prevê a suspensão do pagamento da comissão de corretagem em caso de inadimplemento do comprador, o que de fato ocorreu, tratando-se de cláusula suspensivo, na forma do art. 125, do C. Civil. Firme no seu propósito, defende a aplicabilidade do CDC na espécie, pois, houve a contratação forçada do serviço de corretagem, representando prática abusiva, nos termos do art. 39, do código consumerista. Firme no seu propósito, alega a impossibilidade de cumulação da comissão de corretagem com juros e correção monetária, que devem ser excluídos, assim como a multa aplicada. Alega ainda, a inocorrência de litigância de má-fé. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, pleiteia pela exclusão da multa contratual de 2% (dois por cento), fixando juros de mora a contar da citação, com o afastamento da multa por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou as contrarrazões (id. 97558975), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0056150-70.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelado:
Wellington Martins Araújo

V O T O

Cinge-se dos autos que Wellington Martins Araújo ajuizou ação monitória em desfavor de G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando o recebimento do montante atualizado de R$ 121.793,50 (cento e vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) oriundo de comissão de corretagem prevista em contratos de compra e venda de 02 (dois) imóveis urbanos firmados pela empresa ré, na condição de compradora, sendo um com o Sr. Antonio Pompeu de Campos e outro com o Sr. Cristiano Luiz Dresch, ambos como vendedores.

Aduz, que realizou todos os serviços inerentes ao profissional de corretor de imóveis, contudo, a empresa ré não pagou o valor acordado pelos referidos serviços, motivando o manejo da demanda, nos termos do art. 700, do CPC.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou embargos monitórios (id. 94098972 e id. 94098973) defendendo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da prova escrita que representa o crédito pretendido pela autora. Defendeu também, a aplicação do CDC ao caso, com a exclusão do pagamento da comissão de corretagem. Subsidiariamente, pugnou pela suspensão do pagamento ante o inadimplemento do contrato e, caso não seja este o entendimento, que os juros e correção monetária incidam a partir da sentença.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o serviço foi contratado pela embargante, o qual foi efetivamente prestado pelo embargado, sendo os contratos de compra e venda rescindidos pelo inadimplemento da própria empresa demandada, que não pode valer-se da própria torpeza, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título apresentado, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, condenando-a ao pagamento de R$ 121.793,50 (cento e vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), referente à comissão de corretagem atualizada, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento da obrigação, bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor do embargado, por litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 94099476).

Irresignada, a apelante sustenta que o contrato de compra e venda intermediado pelo apelado, na condição de corretor de imóveis, foi rescindido através de ação judicial, na qual teve que devolver o valor pago pelo vendedor a título de comissão de corretagem, de modo que não deve pagar pelo referido serviço.

Segue sustentando, que o contrato apresentado pelo apelado prevê a suspensão do pagamento da comissão de corretagem em caso de inadimplemento do comprador, o que de fato ocorreu, tratando-se de cláusula suspensivo, na forma do art. 125, do C. Civil.

Firme no seu propósito, defende a aplicabilidade do CDC na espécie, pois, houve a contratação forçada do serviço de corretagem, representando prática abusiva, nos termos do art. 39, do código consumerista.

Firme no seu propósito, alega a impossibilidade de cumulação da comissão de corretagem com juros e correção monetária, que devem ser excluídos, assim como a multa aplicada.

Alega ainda, a inocorrência de litigância de má-fé.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, pleiteia pela exclusão da multa contratual de 2% (dois por cento), fixando juros de mora a contar da citação, com o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável na espécie, nos moldes pretendidos pela apelante.

Isso porque, a definição de consumidor está insculpida no art. 2º do CDC,
in verbis
:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
.

Percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, restando aos operadores do direito definir mais especificamente o conceito de destinatário final.

Contudo, no caso específico dos autos, a apelante é empresa grande do ramo imobiliário, que utiliza os imóveis adquiridos para construção e venda de unidades imobiliárias, dentre outros, que não pode ser considerada como destinatária final do bem e muito menos ser enquadrada como consumidora na espécie.

Superada essa questão, é cediço que o contrato de corretagem está disciplinado nos arts. 722 a 729, todos do C. Civil, sendo que a remuneração do corretor é objeto dos arts. 724 a 728, e dentre eles, destaco o art. 725,
verbis
:

“
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
”
(negritei)
.

Comentando esse dispositivo, Gustavo Tepedino ensina que “
a doutrina identifica três condições para que o corretor tenha direito à remuneração:
(I) relação contratual entre o corretor e uma das partes (ou as duas partes) interessadas, (II) conclusão do negócio mediado, e (III) contribuição do corretor, com sua atividade, para a conclusão do negócio mediado
.
”
(Comentários ao Novo Código Civil – Vol. X, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008 – negritei)

Destarte, após a entrada em vigor do C. Civil de 2002, a disposição contida em seu art. 725, segunda parte, dá novos contornos à discussão, visto que, nas hipóteses de rescisão do contrato, sem que a causa seja o serviço prestado pelo corretor, a comissão por corretagem permanece devida.

Desse modo, a orientação do c. STJ se dá no sentido de que a obrigação do corretor é de meio (limitando-se ao trabalho de aproximação das partes contratantes) e não de resultado,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DA PARTE APÓS A ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DEVIDA.

1.
É devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio
.”
(AgRg no AREsp n. 465043/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, confira,
verbis
:

“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA PELO
CORRETOR
CONCRETIZADA E RESCINDIDA POSTERIORMENTE POR ARRENPENDIMENTO DO COMPRADOR – ATIVIDADE DO
CORRETOR
REALIZADA – REMUNERAÇÃO DEVIDA [...]

2 –
Após a promulgação do CC vigente, a corretagem passou a ser disciplinada no art. 725 e seguintes, de maneira que a remuneração é devida ao
corretor
uma vez conseguido o resultado previsto no Contrato de Corretagem ou, ainda, que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
.
A obrigação é de meio e não de resultado. Precedentes do STJ
...”.
(RAC n. 42273/2013, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 04.06.2014 – negritei)

“DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE CORRETORA – RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECURSO PROVIDO.

O STJ passou a adotar o entendimento que a obrigação do corretor é de meio (limitando-se ao trabalho de aproximação das partes contratantes) e não de resultado. Desse modo, o “resultado útil” se concretiza na formalização do contrato entre as partes interessadas (documento válido a corroborar o negócio jurídico), ainda que ocorra eventual rescisão posterior por inadimplemento de uma das partes(não por culpa do corretor)
.”
(RAC n. 0019992-37.2016.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Desse modo, o c. STJ firmou o entendimento de que o “resultado útil” se concretiza na formalização do contrato entre as partes interessadas (documento válido a corroborar o negócio jurídico), ainda que ocorra eventual rescisão posterior por inadimplemento de uma das partes (não por culpa da corretora), confira,
verbis
:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM. COMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR APÓS ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PAGAMENTO DE SINAL. COMISSÃO DEVIDA.

1.
Discute-se se é devida a comissão de corretagem
quando, após a assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento de sinal,
o negócio não se concretiza em razão do inadimplemento do comprador.

2. No regime anterior ao do CC/02, a jurisprudência do STJ se consolidou em reputar de resultado a obrigação assumida pelos corretores, de modo que a não concretização do negócio jurídico iniciado com sua participação não lhe dá direito a remuneração.

3.
Após o CC/02,
a disposição contida em seu art. 725, segunda parte, dá novos contornos à discussão, visto que, nas hipóteses de arrependimento das partes, a

comissão por corretagem permanece devida
.

4. Pelo novo regime,
deve-se refletir sobre o que pode ser considerado resultado útil, a partir do trabalho de mediação do corretor
...”.
(REsp n. 1339642/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 12.03.2013 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DA CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO-PROVIDO [...]

5. No caso em exame, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, houve uma fase preliminar de negociações, seguida de uma fase intermediária de celebração do contrato de cessão e transferência dos direitos e obrigações constantes de promessa de compra e venda, com o pagamento do valor de R$ 62.000,00 a título de sinal, sendo certo que essas duas etapas foram intermediadas pela corretora de imóveis. Com a celebração desse contrato encerrou-se o ofício da corretora, a qual deu por concretizada a venda, recebendo, naquela data, o cheque pós-datado referente à comissão de corretagem. A partir daí, o ora recorrente munido do contrato, providenciou, como lhe competia, o financiamento do restante do valor do imóvel junto a uma instituição financeira. Contudo, durante o trâmite do processo de financiamento imobiliário, o contratante discordou do valor das prestações a serem pagas, rescindindo o contrato e sustando o cheque em apreço.

6.
Se havia documento válido a corroborar o negócio jurídico - suficiente para a exigência do registro imobiliário -, não obstante seu posterior desfazimento, é salutar reconhecer que a corretora alcançou o "resultado útil" da avença
[...]”.
(REsp n. 1228180/ RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.03.2011 – negritei)

À vista disso,
in casu
, em que pese as alegações da apelante, de que os contratos foram rescindidos através de ação judicial, existindo ainda cláusula suspensiva no caso de inadimplemento do comprador, na forma do art. 125, do C. Civil, o certo é que a ruptura contratual se deu por sua culpa exclusiva, face ao inadimplemento no pagamento aos vendedores, motivo pelo qual o corretor, ora apelado, não pode deixar de receber a comissão pelos negócios que intermediou.

Outrossim, não pode a apelante querer deixar de pagar a comissão de corretagem, sob a alegação de que houve inadimplemento contratual, que ela mesma causou, diga-se de passagem, posto que não pode se beneficiar da própria torpeza.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“
Quanto aos argumentos invocados pela parte embargante para justificar o não pagamento da comissão, quais sejam, a contratação forçada da comissão e o inadimplemento das parcelas do contrato principal firmado entre comprador e vendedor, melhor sorte não assiste à embargante
.

Já se pacificou na jurisprudência o entendimento de que é devida a comissão de corretagem se esta foi expressamente prevista no contrato e era, portanto, de plena ciência da parte contratante, que agora se recusa a aceitá-la
, conforme se infere do julgado a seguir:

[...]

Não bastasse isso, resulta suficientemente demonstrado nos autos que foi a embargante quem contratou os serviços de corretagem do embargado
, [...]

No tocante à aplicação dos itens 9.3 e 10.3 dos respectivos contratos sobre os quais se apoia o pedido do embargado, consistente no sobrestamento do valor da corretagem em caso de inadimplemento de parcelas
, bem observou, a parte embargada, que
as ações judiciais apontadas pela embargante para comprovar o questionamento judicial dos contratos foram ajuizadas contra a própria embargante, sendo elas uma ação de execução e uma ação de rescisão contratual, ambas por conta da sua inadimplência, de modo que agora se vale do próprio inadimplemento para justificar outro, ou seja, se vale da torpeza para deixar de cumprir o avençado nos contratos a respeito da comissão de corretagem, com o que, evidentemente, não se pode concordar
.

Acrescente-se a essa constatação a confirmação pelo depoimento pessoal do preposto da embargante de que o contrato de fls. 45-50, celebrado com o vendedor Antonio Pompeu Paes de Campos, embora tenha sido objeto de ação judicial, foi honrado, tornando evidente o direito ao recebimento da comissão de corretagem.

Quanto ao outro contrato, é igualmente devida a comissão de corretagem, mesmo tendo ele sido objeto de rescisão, ante a sua celebração com o pagamento do sinal do ato de sua assinatura, tanto que se discute judicialmente o perdimento ou não do sinal.
Não está o corretor condicionado ao êxito do contrato principal, desde que tenha atuado na intermediação, como atestou o próprio preposto da embargante em seu depoimento pessoal
.”

[...]

No corpo do voto que deu origem à referida ementa se lê que “ainda que o negócio jurídico de compra e venda de imóvel não se concretize em razão do inadimplemento do comprador, é devida a comissão de corretagem no caso em que o corretor tenha intermediado o referido negócio jurídico, as partes interessadas tenham firmado contrato de promessa de compra e venda e o promitente comprador tenha pagado o sinal.”.

Os itens 10.4 e 9.4 dos contratos, na ordem sequencial de suas juntadas com a peça primeira, deixam, claramente, estipulada a isenção do profissional mediador no tocante aos atos praticados após a data de assinatura do contrato, reforçando o entendimento esposado acima
.

Como se vê, as justificativas apresentadas pela embargante para não honrar com o pagamento da comissão de corretagem não encontram amparo legal, nem contratual.

Quanto ao momento da incidência dos juros e da correção monetária, também sem razão a parte embargante ao pleitear que esta ocorra a partir da sentença, vez que tais encargos devem ter início, obviamente, a partir do momento em que deveria ter sido cumprida a obrigação.”
(id. 94099476 – pág. 03/07 – negritei e grifei)

Diante desse cenário fático e processual, entendo que a rescisão contratual ocorreu por causa estranha à atividade do corretor, ora apelado, tendo ele agido de boa-fé, já que prestou todas informações de que detinha conhecimento acerca do imóvel, ocorrendo o inadimplemento da compradora, ora apelante, após a pactuação do contrato de compra e venda, que não pode ser considerada causa justa para o não pagamento da comissão de corretagem.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a alegação de impossibilidade de cumulação da comissão de corretagem com juros e correção monetária, que devem ser excluídos, assim como a multa aplicada, tenho que também não deve prosperar.

Isso porque,
nos casos de dívida líquida com vencimento certo, consoante visto na espécie, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re,
ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
.

[...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora.
Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo
. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9ª Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

Logo, a razão também acompanha não acompanha a recorrente nesse particular, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento obrigação, mesmos nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]
(REsp n. 1.651.957/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

A vista disso, é de clareza solar que a incidência dos juros de mora e da correção monetária no contrato firmado entre as partes deve se dar a partir do vencimento da obrigação inadimplida, com a inclusão da multa contratual de 2% (dois por cento), conforme documento de id. 94098960 – pág. 01/12, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Por outro lado, no tocante a multa por litigância de má-fé, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, inexistindo a prática de litigância de má-fé no caso vertente, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse ponto.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para, apenas e tão somente, afastar a condenação da embargante, ora apelante, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em favor do embargado, ora apelado, por litigância de má-fé, devendo a sentença ser mantida nos demais pontos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021